Tribunal: TJMT
Processo: 1111502-44.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1111502-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALINE MARIA AMORIM FAVERO - CPF: 730.504.231-53 (APELANTE), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL
DESNECESSÁRIA
. ENCARGOS CONTRATUAIS
APRESENTADOS.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
EXPRESSAMENTE PACTUADA.
CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA. LEGALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual a parte embargante alegou ausência de contratos anteriores, nulidade do título, excesso de execução, necessidade de perícia contábil e abusividade de encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a repetição de argumentos nos embargos viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a ausência de contratos anteriores compromete a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário; (
iii
) determinar se é necessária a realização de perícia contábil; (
iv
) verificar se houve demonstração de excesso de execução; e (v) analisar a legalidade da cumulação de encargos e da capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos não viola o princípio da dialeticidade quando evidenciado o propósito de reforma da sentença e a impugnação específica de seus fundamentos.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, independentemente da juntada dos contratos originários.

A novação da dívida, mediante emissão de nova cédula, cria relação jurídica autônoma, dispensando a apresentação de instrumentos anteriores.

A ausência de demonstração concreta de abusividade ou de vinculação com contratos anteriores impede o afastamento da executividade do título.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, o que não foi cumprido pela parte embargante.

A perícia contábil é desnecessária quando a controvérsia é de direito ou quando inexistente impugnação técnica fundamentada dos cálculos.

A cumulação de multa moratória com juros de mora é lícita, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários posteriores a 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso.

Alegações genéricas de abusividade não afastam cláusulas contratuais regularmente pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A repetição de argumentos não impede o conhecimento da apelação quando há impugnação específica da sentença. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo autônomo, sendo desnecessária a juntada de contratos anteriores em caso de novação. 3. A alegação de excesso de execução exige demonstrativo discriminado do débito, sob pena de não
conhecimento. 4. A perícia contábil é dispensável quando ausente controvérsia técnica relevante ou impugnação fundamentada. 5. É lícita a cumulação de juros moratórios com multa e a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, XII, 917, §§ 3o e 4o; Lei no 10.931/2004, art. 28; CC, art. 167; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07/10/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.524.668/SC, j. 24/10/2022; STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.522.542/GO, j. 12/08/2024; TJMT, AC 0008914-67.2014.8.11.0006, j. 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALINE MARIA AMORIM FAVERO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos
por dependência ao feito executivo (Feito de no
1098534-79.2025.8.11.0041
),
em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

Em suas razões recursais, a apelante reitera os argumentos apresentados nos embargos, sustentando que: (i) a ausência dos contratos anteriores impede a verificação da higidez do título executivo; (ii) a formalização da Cédula de Crédito Bancário como título autônomo configura estratégia para afastar a revisão de cláusulas abusivas dos contratos anteriores; (
iii
) a exigência de demonstrativo detalhado do excesso de execução sem a concessão de perícia contábil viola seu direito à produção de provas; (
iv
) os pagamentos realizados em contratos anteriores deveriam ser
considerados para determinar o saldo devedor consolidado; e (v) a cumulação de encargos e a capitalização de juros geram endividamento excessivo e desproporcional.

Em contrarrazões, a apelada sustenta: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade, por mera repetição dos argumentos dos embargos; (ii) liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo; (
iii
) desnecessidade de juntada dos contratos anteriores; (
iv
) ausência de demonstrativo de cálculo para comprovar o excesso de execução; (v) desnecessidade de perícia contábil; e (vi) legalidade dos encargos contratuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–

PRELIMINAR – Do
não conhecimento do recurso

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões, que alega violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, demonstrando as razões específicas de seu inconformismo. Não basta a mera repetição dos argumentos já apresentados em contestação, sendo necessário o enfrentamento direto dos fundamentos da sentença.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.
Nes
t
e sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o
interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

No caso dos autos e
mbora as razões recursais reiterem argumentos já apresentados nos embargos, há impugnação específica aos fundamentos da sentença, com desenvolvimento de teses jurídicas que buscam demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR –
Da necessidade de perícia

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à perícia contábil,
arguida pela apelante,
tem-se que
sua realização pressupõe a existência de controvérsia específica sobre os cálculos apresentados, não se prestando a suprir a ausência de impugnação fundamentada por parte do executado.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível o julgamento antecipado da lide quando a matéria

for
unicamente de
direito ou estiver

suficientemente

instruída por prova documental, como ocorreu no caso em apreço. A controvérsia reside na interpretação das cláusulas contratuais
expressamente pactuadas
entre as partes, todas documentadas nos autos, não havendo necessidade de dilação probatória.

A prova pericial, nestes moldes, mostrar-se-ia
inócua
, sobretudo quando a própria parte não apresentou o cálculo que entendia correto, circunstância que levou o juízo monocrático

a rejeitara análise

do alegado excesso de execução,

nos moldes do art. 917, §§ 3o e 4o do CPC.

Nes
t
e sentido é o entendimento desta Terceira

Câmara de Direito Privado,
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário, relativa a contrato de financiamento para aquisição de motocicleta, reconhecendo a validade da memória de cálculo e dos encargos contratuais.

O embargante alegou nulidade da execução por ausência de demonstrativo do débito, cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil, excesso de execução, abusividade de encargos, descaracterização da mora e direito à repetição do indébito.

A sentença rejeitou todas as alegações e manteve a execução, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a execução é nula por ausência de demonstrativo discriminado do débito; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (
iii
) saber se há excesso de execução; (
iv
) saber se houve descaracterização da mora; e (v) saber se é cabível a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e a memória de cálculo apresentada atende aos requisitos legais, com indicação clara da taxa de juros, sistema de amortização e evolução do débito.

Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é cabível quando a matéria é de direito e está suficientemente comprovada por documentos, sendo desnecessária a perícia contábil.

A alegação de excesso de execução não se sustenta diante da ausência de demonstrativo do valor incontroverso, conforme exigido pelo art. 917, §3o, do CPC.

Os encargos contratuais são válidos, inclusive a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme orientação do STJ.

A aplicação do CDC não implica inversão automática do ônus da prova, inexistindo demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

Inexistente abusividade contratual, não há descaracterização da mora nem direito à repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cédula de crédito bancário acompanhada de memória de cálculo suficiente constitui título executivo líquido, certo e exigível. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado quando a controvérsia é de direito e está comprovada por documentos. 3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo do valor incontroverso. 4. A ausência de comprovação de abusividade afasta a descaracterização da mora e a repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 784, XII, 917, §§ 3o e 4o; Lei no 10.931/2004, art. 28.

(N.U 1008524-98.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 10/04/2026)

R
azão pela qual rejeito
a
preliminar
.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço
do
recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A Cédula de Crédito Bancário no C32031316-2
(id 354174882)
, que embasa a execução, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC, c/c art. 28 da Lei no 10.931/2004, que dispõe:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o."

O § 2o do referido dispositivo estabelece que a apuração do valor exato da obrigação será feita por meio de planilha de cálculo que evidencie de modo claro, preciso e de fácil compreensão o valor principal da dívida, seus encargos, juros e critérios de incidência.

No caso concreto,
a
Crédito Bancário no C32031316-2
foi celebrada entre as partes em
21
/07/2023,
no valor de R$ 33.790,59 (trinta e três mil setecentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, sendo a primeira com vencimento em 10 de setembro de 2023, e a última com vencimento em 10 de agosto de 2027
, id 354174882.

Da detida análise do contrato é possível apurar inequivocadamente os encargos incidentes. Veja-se:

A
demais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário de renegociação constitui título executivo autônomo, sendo desnecessária a juntada dos contratos originários quando a planilha de cálculo demonstra de forma clara a composição do débito, conforme se verifica do seguinte precedente:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. EXEQUIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. SÚMULA N. 283/STF. LIQUIDEZ E CERTEZA. SÚMULA N. 83/STF. DECISÃO MANTIDA. 1.[...]. 2. A subsistência de fundamento não refutado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado,impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. "Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores" (
AgRg
nos
EAREsp
497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
06/05/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1524668 SC 2019/0174081-6, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2022)

A apelante alega que a cédula foi firmada para pagamento de outros contratos e que a
ausência dos contratos anteriores impede a verificação da higidez do título executivo
. Defende que a
formalização da Cédula de Crédito Bancário como título autônomo configura estratégia para afastar a revisão de cláusulas abusivas dos contratos anteriores
.

Nas contrarrazões, o banco apelado afirma que ao
contrário do que afirma a recorrente, a Cédula de Crédito Bancário no C32031316-2 constitui nova operação de crédito
.

No entanto, em que pese a tese da apelante, não restou configurado que
a cédula, objeto da discussão, se destina
à consolidação de débitos anteriores
.

Pondera o banco que
ainda que destinada à consolidação de débitos anteriores,
se opera
a novação objetiva, que extingue as obrigações pretéritas e
cria nova
relação jurídica autônoma.

Argui o apelado que q
uando há novação da dívida, formalizada por novo instrumento contratual, este se torna autônomo e independente dos contratos anteriores, não sendo necessária a apresentação destes para fins de execução.

Portanto, na hipótese dos autos, não merece prosperar a tese da apelante de que
a ausência dos contratos anteriores impede a verificação da higidez do título executivo.
Com efeito,
operada a novação, com a formalização de novo contrato, este se torna autônomo, não sendo necessária a apresentação dos contratos anteriores para fins de execução.

No contexto, impende destacar, consoante alegado pelo banco nas contrarrazões, que
a Súmula no 286 do STJ, não se aplica ao caso concreto, pois não há alegação concreta de ilegalidade nos contratos originários.

A Súmula 286 do STJ
("A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores")
não afasta a executividade do título, apenas assegura o direito de discutir eventuais abusividades, o que deve ser feito mediante demonstração concreta e específica.

No caso dos autos, a apelante não apresentou elementos concretos que demonstrassem
que a cédula se destina
à consolidação de débitos anteriores
, tampouco demonstrou
ilegalidades nos contratos anteriores, limitando-se a alegações genéricas sobre "indícios de cobrança de juros abusivos", sem especificar quais seriam essas irregularidades ou apresentar cálculos que as comprovassem.

Bem ainda, n
ão há elementos nos autos que indiquem simulação ou desvio de finalidade na formalização da Cédula de Crédito Bancário.

Importante enfatizar que a
renegociação de dívida por meio desse instrumento constitui prática legítima e amplamente aceita pelo ordenamento jurídico.

A simulação, prevista no art. 167 do Código Civil, pressupõe a intenção deliberada de enganar terceiros, criando aparência diversa da realidade negocial, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a própria apelante tinha pleno conhecimento de que se tratava de renegociação de dívidas anteriores.

A apelante alega excesso de execução, sustentando que não foram considerados pagamentos já realizados, incluindo entrada de R$ 1.000,00 e parcelas debitadas em conta que totalizam R$ 3.246,44.

Nos termos do art. 917, §3o, do CPC, ao alegar excesso de execução, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. O §4o do mesmo artigo estabelece que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No caso dos autos, a apelante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado, limitando-se a mencionar valores genéricos, sem detalhar a forma de cálculo dos juros, a metodologia de atualização monetária, a discriminação dos pagamentos alegadamente realizados e o saldo devedor que entende correto.

Ademais, conforme demonstrado pela apelada, os pagamentos alegados pela apelante não correspondem ao contrato executado (CCB no C32031316-2), mas a outros contratos distintos, não havendo prova idônea do alegado excesso.

No que tange à alegação da apelante
acerca d
a ilegalidade da
cumulação de multa com juros de mora e da capitalização de juros
, verifica-se que tal argumentação não merece prosperar.

A apelante sustenta que a cumulação de multa moratória com juros de mora configuraria dupla penalização pelo mesmo fato, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico. Contudo, tal entendimento não encontra respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Primeiramente, é necessário esclarecer que multa moratória e juros de mora possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades específicas. A
multa moratória
se refere à situação de inadimplência, tendo
caráter punitivo e sancionatório
e visa
desestimular o inadimplemento contratual, sendo aplicada uma única vez sobre o valor da obrigação. Por outro lado, os
juros moratórios
possuem natureza compensatória, destinando-se a indenizar o credor pela indisponibilidade do capital durante o período da mora, incidindo de forma proporcional ao tempo de atraso.

Conforme se verifica na Cédula de Crédito Bancário no C32031316-2, objeto da execução, há previsão expressa de encargos moratórios consistentes em juros de 51,106866% ao ano e multa moratória de 2% sobre o débito total.
Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA BACEN – INAPLICABILIDADE – LEI USURA – PATAMAR MÁXIMO 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE –– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI No 167/67 – AFASTAMENTO – CUMULAÇÃO JUROS DE MORA E MULTA – POSSIBILIDADE – ENCARGOS DISTINTOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DO § 2o, ART. 85 DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO – DESPROVIDO. [...] A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex

re
, pelo descumprimento da obrigação. [...] (TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023).

Quanto à capitalização de juros, esta é permitida em periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 246).

No caso em análise, a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada na Cédula de Crédito Bancário
(id 354174882 – pág. 03)
, que prevê taxa de juros de 34,488882% ao ano (2,500000% ao mês),
capitalizados mensalmente
. Ademais, a previsão de taxa anual superior ao
duodécuplo
da mensal
(34,488882% > 30%) já é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização, nos termos da Súmula 541 do STJ.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no
art
.
543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ). 2.
É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros porque pactuada.
Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)

Neste sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que, em agravo de instrumento, manteve o indeferimento de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, na qual se alegam abusividade de encargos, capitalização de juros e inscrição indevida em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em (i) omissão quanto à análise da abusividade da capitalização de juros e do dever de informação; (ii) contradição quanto à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova; (
iii
) omissão quanto à configuração do periculum in mora; e (
iv
) inadequada aplicação da jurisprudência sobre mora em contratos
bancários..

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à capitalização de juros, uma vez que o contrato prevê expressamente a capitalização mensal, admitida pela jurisprudência do STJ, sendo inviável, em sede de cognição sumária, a análise de eventual capitalização diversa sem incorrer em supressão de instância.

4. A alegação de violação ao dever de informação demanda dilação probatória, incompatível com a tutela de urgência, não sendo suficiente para demonstrar a probabilidade do direito.

5. A aplicação do CDC não afasta o ônus mínimo de demonstração dos fatos constitutivos do direito, sendo a inversão do ônus da prova matéria de instrução, a ser apreciada em momento processual oportuno.

6. Não se configura periculum in mora, pois a negativação do nome do devedor e a possibilidade de busca e apreensão decorrem do
inadimplemento contratual, constituindo exercício regular de direito, sendo eventuais prejuízos reversíveis.

7. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 380 e 381) impede o afastamento automático da mora e o reconhecimento de abusividade sem prova robusta, exigindo instrução probatória adequada.

8. Os embargos de declaração não evidenciam vícios do art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração inequívoca da abusividade contratual impede o deferimento de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário. 2. A capitalização mensal expressamente pactuada é válida, sendo incabível sua revisão em sede de cognição sumária. 3. A negativação do nome do devedor e a adoção de medidas de cobrança constituem exercício regular de direito, não configurando, por si sós, perigo de dano irreparável. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.022; CDC; CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 380, 381 e 541.

(N.U 1044984-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Ressalte-se que a apelante não demonstrou, de forma concreta e específica, qualquer abusividade nos encargos pactuados, limitando-se a alegações genéricas sem apresentação de cálculos ou demonstrativos que evidenciassem eventual excesso. A mera alegação de que os encargos seriam excessivos, sem a devida comprovação técnica, não é suficiente para afastar a validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas.

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026